Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA-BASE DESPROPORCIONAL REDIMENSIONADA. PRISÃO DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

1. Inviável o pleito absolutório em crime de roubo, diante de um conjunto probatório em que o veículo tomado na ocasião foi encontrado com um dos participantes e, o outro deixou suas impressões digitais em referido bem.

2. Nos termos de entendimento jurisprudencial, para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado na conduta, se outros elementos probatórios forem contundentes no sentido da utilização do artefato.

3. Recursos conhecidos e parcialmente providos para adequar-se os apenamentos ao critério de 1/6 sobre a pena miníma cominada por circunstância judicial desfavorável.